Tribunal: STF
Processo: RE 81858
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE IMÓVEL PROMETIDO A VENDA. SIMPLES RECIBO
DE SINAL SUBSCRITO POR PROCURADOR NÃO E COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA QUE POSSA SER REGISTRADO E AUTORIZE A ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA.
ERRONEA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DADA AO DOCUMENTO E ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS JURIDICOS QUE NÃO ERA APTO A PRODUZIR. INEXISTÊNCIA DE
TRANSAÇÃO, NO CASO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.